Tribunal: TJES
Processo: 5002694-37.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002694-37.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002694-37.2024.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
M
GW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA

RECORRIDO:
MARIA JOSE ALVES CAMPOS NOGUEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito que ensejou a negativação, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de MGW Ativos – Gestão e Administração de Créditos Financeiro Ltda. e Banco do Brasil S.A., alegando inexistência de relação jurídica que justificasse a cobrança do valor de R$ 9.248,97 e a consequente negativação de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Sustentou nunca ter contratado o ajuste que teria originado o débito. Pleiteou: a declaração de inexistência do débito; a retirada de seu nome dos cadastros restritivos; indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

(3). De início, destaca-se que a relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da autora. Posto isso, a controvérsia reside na legitimidade da anotação restritiva levada a efeito em desfavor da recorrida e na consequente indenização a título de danos morais.

(4). No caso em tela, verifica-se que a Recorrente limitouse a comprovar ser cessionária de crédito originário de instituição financeira, sem, contudo, demonstrar de forma minimamente idônea a existência de contratação válida pela autora ou a vinculação desta ao contrato indicado. As “telas sistêmicas”, termo de cessão e declarações internas não suprem a ausência de instrumento contratual assinado ou outro elemento documental que comprove a efetiva anuência da consumidora, mormente diante da impugnação específica formulada na inicial.

(5). Com efeito, a sentença bem pontuou que “
não basta comprovar que a requerida é cessionária de um crédito de origem do Banco Itaú, mas deve apresentar, minimamente, que aquele contrato existe e que foi assinado pela parte
”, concluindo pela inexistência do débito e, por consequência, pela irregularidade da negativação. Ademais, não procede a alegação recursal de que se trataria apenas de registro na plataforma “Serasa Limpa Nome”: o documento ID 50622539 - pág. 7 comprova efetiva inscrição em cadastro de inadimplentes, situação apta a macular o crédito da Autora.

(6). Por fim, quanto aos danos morais, não há dúvidas de que a situação em comento deflagra efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte recorrida. Entretanto, há que se destacar que o montante arbitrado pela r. sentença fere o Princípio da Congruência, positivado no art. 492, CPC, no qual é vedado ao juiz condenar a parte em quantia superior da que lhe foi demandada. Dessa forma, entendo que o
quantum
definido pelo Juízo de origem extrapola o valor pleiteado pela parte recorrida, devendo, assim, ser acolhido o pedido de reforma da r. sentença no que tange ao
quantum
fixado, ora ajustando-se ao valor de R$ 5.000,00.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
reduzir
o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)